Tribunal: TJSP
Processo: 2012891-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2012891-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante MARCOS
ALEXANDRE PIO FERREIRA e Paciente HALYSON DUARTE DA FONSECATSON
DUARTE DA FONSECA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA
CRIMINAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem impetrada para determinar à
MM.a Juíza a quo que providencie a imediata regularização da Guia de Recolhimento
Provisória em favor do paciente e a encaminhe, com urgência, à VEC competente, sob
pena de responsabilização. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2012891-24.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 11.408 2/3 EV
H . C . n o 2 0 1 2 8 9 1 - 2 4 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e s : A d v s . J o s é P i o F e r r e i r a e M a r c o s
A l e x a n d r e P i o F e r r e i r a
P a c i e n t e : H a l y s o n D u a r t e d a F o n s e c a
C o m a r c a : G u a r u l h o s
VOTO No 11.408
Habeas
corpus.
Pretendida
expedição
e
encaminhamento da guia de recolhimento provisória.
Concessão da ordem, ratificando-se a liminar, para
determinar a imediata regularização da guia de
recolhimento do paciente.
1) Os Advogados José Pio Ferreira e Marcos Alexandre Pio
Ferreira impetram o presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
HALYSON DUARTE DA FONSECA, apontando como autoridade coatora a MM.a
Juíza de Direito da 3a Vara Criminal de Guarulhos, nos autos de no
0050723-06.2018.8.26.0224 (organização criminosa e associação para o tráfico).
Sustentam, em resumo, que o paciente foi condenado em 1o
Grau e já preenche os requisitos para a progressão de regime, mas até o
momento não houve expedição e encaminhamento da guia de recolhimento.
Requerem, assim, liminarmente, a determinação da expedição da carta de guia.
A liminar foi deferida (fls. 47/48).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não conhecimento (fls. 54/55).

É o relatório.

2) Concedo a ordem, ratificando a liminar.
Em consulta ao processo de 1o Grau, verifica-se que a
sentença condenatória foi proferida em 22/05/2019 (fls. 4893/4931), tendo o
paciente interposto recurso de apelação (fls. 4938).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2012891-24.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 11.408 3/3 EV
Segundo o alegado, até o momento da impetração não tinha
sido expedida e encaminhada a guia de recolhimento do paciente.
Verificou-se que, muito embora a MM.a Juíza de 1o Grau
houvesse determinado a regularização da guia de HALYSON, com urgência (fls.
5222), as últimas informações que constavam eram da anulação da guia por “erro
na dosimetria da pena” (fls. 5257) e da rejeição do documento pelo DEECRIM da
1a RAJ por “ausência de mandado de prisão temporário” (cf. extrato processual).
Conforme consulta nos autos de 1o Grau, ainda não houve a
regularização da guia de recolhimento do paciente.
Assim, injustificada a demora, a liminar deve ser ratificada em
seus exatos termos.
3) Pelo exposto, concedo a ordem impetrada para
determinar à MM.a Juíza a quo que providencie a imediata regularização da Guia
de Recolhimento Provisória em favor do paciente e a encaminhe, com urgência, à
VEC competente, sob pena de responsabilização.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator